Tribunal: TJBA
Processo: 8015353-28.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015353-28.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIROS S.A. Advogado(s): JULIO CESAR GOULART LANES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DIFAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO RELATIVO AO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIFAL. CONVÊNIO ICMS 93/2015. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE CONJUNTA ENTRE RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.093) E A ADI 5.469/DF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESSALVA ÀS AÇÕES EM CURSO ATÉ A DATA DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. JULGAMENTO DA ADI CONCLUÍDO EM 24/01/2021. AÇÃO AJUIZADA EM 03/02/2021. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE AO CASO CONCRETO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº. 8015353-28.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figura, como Apelante, BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIROS S.A., e, Apelado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelo, nos termos do voto condutor apresentado pelo relator. Sala das Sessões, de de 2023. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA